Tribunal: TCU
Processo: 019.108/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em favor da Sra. Valeria da Silva Cripa Pires, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Valeria da Silva Cripa Pires, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. caso a interessada opte por continuar aposentada ou não tenha possibilidade jurídica de retornar à atividade, emita novo ato concessório no prazo de 30 (trinta) dias, recalculando os "quintos" incorporados, haja vista que, consoante às datas informadas no formulário e-Pessoal, não teria exercido as funções pelos dias necessários para a incorporação na forma que foi deferida; 9.4. orientar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a observar rigorosamente o que dispõe o art. 101 da Lei 8.112/1990, inclusive para fins de incorporação de "quintos"; e 9.5. determinar à AudPessoal que oriente seus servidores a examinarem o tempo de exercício de função informado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, de forma a apurar se está sendo observado o disposto no art. 101 da Lei 8.112/1990, de modo a evitar concessão irregular de "quintos".